Tribunal: TJDFT
Processo: 0748105-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Processo : 0748105-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, em liquidação individual e provisória de sentença coletiva, após determinar suspensão do processo até a resolução do Tema 1.075/STF[2], rejeitou o pedido de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado, mantendo a ordem de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.101.937. O agravante narra que requereu, na origem, a liquidação provisória de sentença coletiva, para a cobrança de expurgos inflacionários (PLANO COLLOR I), tendo em vista que, à época, possuía um financiamento rural (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00.162-8), no qual a correção monetária era lastreada pelo mesmo índice da caderneta de poupança, no entanto, o Banco do Brasil aplicou o IPC, ao invés de manter a BTN como indexador, manobra considerada ilícita pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.319.232/DF. Alega que não há razão para paralisar o processo com base no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), conforme esclarecido pelo próprio Relator Ministro Alexandre de Moraes, na decisão proferida nos embargos de declaração, tendo em vista que a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 não foi suscitada, em nenhum momento, nos autos da ação originária de liquidação provisória de sentença. Ademais, defende que a questão está preclusa, tendo em vista que o mérito já foi definitivamente decidido pelo STJ, com o reconhecimento do direito que está sendo pleiteado pelo agravante. Afirma que há distinção da demanda de liquidação provisória com o RE 1.101.937/SP, sob o argumento de que a situação jurídica tratada nos autos originários se consolidou antes da alteração da redação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 pela Lei 9.494/97, afora que a abrangência do limite territorial da coisa julgada formada na sentença coletiva está fundada também nos arts. 93, II e 101, III, do CDC. Ressalta ser descabida a retroatividade da lei quando prejudicar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Diz que a paralisação do processo trará enormes prejuízos ao agravante, pois isso retardará ainda mais a satisfação do seu direito pleiteado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada, para determinar o regular prosseguimento do processo originário. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, sobre o pedido de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado (art. 1.037, § 9o, do CPC), consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, e do art. 1.037, § 13, inc. I, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937 (Tema 1.075) em fevereiro de 2020. Em 16.04.2020, o Ministro Relator determinou, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem da mesma questão afetada. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Ministro Relator esclareceu que “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985” e que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”. Ressaltou que “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”, sendo “permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo” no referido leading case. Pontuou, por outro lado, que, “excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”. Logo, não identifico a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, diferentemente das alegações do agravante, aparentemente, a questão referente à aplicação ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 não está preclusa, porquanto sequer transitou em julgado a sentença coletiva, objeto da liquidação provisória na origem. Ademais, segundo os autos, o agravante tem domicílio no município de Recife-PE. Com efeito, se a execução provisória foi proposta fora dos limites da abrangência territorial onde proferida a sentença coletiva, não se pode dizer inexistente a discussão acerca da incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/85, a fim de definir se a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. A propósito, como essa questão não foi tratada em nenhum momento no processo originário, poderá ser alegada futuramente, já que o processo de origem (ainda na fase de liquidação provisória), obviamente, comporta a apresentação de defesas pela parte contrária. Nesse passo, em uma análise preliminar, não há como se afirmar que o processo originário não versa sobre a questão afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.075). Além do mais, como consignado pelo juízo de origem, a Vice-Presidente do STJ proferiu decisão no TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF, suspendendo a eficácia da própria sentença que fundamenta o pedido de liquidação provisório postulado pelo agravante, “mantida no julgamento do EREsp no 1319232/DF e desafiada em recurso extraordinário, até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF”[3]. Diante da determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz não precisava aguardar manifestação das partes para cumprir a ordem. Argumento sobre a irretroatividade da nova redação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 dada pela Lei 9.494/97 não pode ser analisado previamente, antes do julgamento do referido tema da repercussão geral, inclusive porque a determinação de sobrestamento advinda da Suprema Corte é peremptória e não comporta ilações do tipo nesta sede de agravo. Enfim, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74251545 na origem (processo n. 0708111-59.2020.8.07.0001). [2] Id. 73586308 na origem (processo n. 0708111-59.2020.8.07.0001). [3] Id. 73586308 na origem (processo n. 0708111-59.2020.8.07.0001).